Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002945-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TATIANA CARLA DOS SANTOS SARAIVA Advogado(s): RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 013/1994. PERITO CRIMINALÍSTICO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO EM 28/11/1999. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM PRAZO SUPERIOR A 120 (CENTO E VINTE) DIAS. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO FIM DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 23, DA LEI 12.016/09. IMPETRAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. É entendimento pacífico da jurisprudência pátria que, em se tratando de Mandado de Segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada com o término do período de validade do certame. 2. Na hipótese, o Edital SAEB 01/1994 teve seu prazo de validade encerrado em 28/11/1999, entretanto, a Autora impetrou este writ apenas em 27/01/2023, aproximadamente 25 anos após o encerramento do concurso público, o que denota ser inconteste a ocorrência de decadência no caso em análise. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8002945-03.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, TATIANA CARLA DOS SANTOS SARAIVA, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER a PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA suscitada pelo Estado da Bahia, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c o art. 23 da Lei nº 12.016/09, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator